Tribunal: TJMT
Processo: 1017046-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017046-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), DOMINUS QUIMICA LTDA - CNPJ: 07.694.393/0001-20 (AGRAVANTE), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA/EXECUTADA SUBMETIDA À RECUPERAÇAO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DURANTE O PERÍDO DE BLINDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO EXEQUENDO CONSTITUÍDO APÓS O AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RJ – AÇÃO EXECUTIVA NÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DA RJ – LEI N° 11.101/2004, ART. 49, “CAPUT” – DECISÃO REVOGADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”. Logo, se o crédito que lastreia a execução foi constituído após o pedido de RJ, os efeitos decorrentes do seu deferimento não obstam o prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINUS QUÍMICA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada pela

agravante contra a empresa BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA em recuperação judicial (
Proc. nº 1007916-76.2020.8.11.0037), suspendeu o feito executivo durante o período de blindagem (Lei nº 11.101/2005, artigo 6º) até a realização da assembleia geral de credores, bem como desacolheu embargos de declaração interpostos pela agravante no interesse da reversão da decisão suspensiva (cf. Id. nº 102739468 e 102739466).

A agravante alega que a decisão agravada é nula à falta de fundamentação (CPC, art. 489; CF, art. 93, IX). No mérito, expõe que vendeu produtos à empresa agravada, e, com base nessa operação, em 20/02/2020 foram emitidas as Duplicatas n. 44838, 44839 e 44840, sendo que a recuperação judicial da agravada foi requerida em 17/02/2020; assim, as Duplicatas exequendas “não estão alcançadas pelo disposto no art. 49 da Lei 11.101/2005”, já que o crédito exequendo foi constituído três dias depois do ajuizamento do pleito de RJ, cuidando-se, portanto, de crédito extraconcursal, e que por isso não se submete aos efeitos da RJ, daí não ser cabível a suspensão da execução, ainda que durante o
stay period
.

Pede, sob tais fundamentos, que o recurso seja provido para que, reformada a decisão recorrida (inclusive a que desproveu o RED), seja determinado o prosseguimento do feito executivo, com realização dos atos expropriatórios necessários à integral satisfação da dívida extraconcursal.

A decisão vinculada ao Id. nº 102905025 admitiu o processamento do recurso sem alteração do quadro, eis que não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 105732955, a agravada combate os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Admito, inicialmente, que a decisão agravada – a que deferiu o pedido da devedora para que o processo de execução fosse suspenso – não é nula à falta de fundamentação; na verdade, a decisão é concisa, talvez demasiadamente lacônica, mas não inteiramente destituída de fundamentação, e digo isso primeiramente porque os fundamentos técnicos aduzidos pela devedora, para solicitar a suspensão da execução, foram recepcionados pela decisão agravada sem quaisquer ressalvas, aqui não ingressando, por enquanto, juízo censório de certeza ou erronia jurídica, e depois porque a decisão, ao fazer expressa referência à lei especial de regência, obviamente buscou se sustentar nas normas que, satisfeitas as exigências materiais e observados os requisitos formais necessários, autorizam a suspensão da tramitação de ações contra o devedor em RJ durante o
stay period
.

Os documentos vinculados ao Id. 102739456 mostram que a empresa agravante vendeu à empresa agravada os produtos relacionados nas notas fiscais nº 000.044.838, no valor de R$ 42.981,28; 000.044.839, no valor de 70.840,00, e nº 000.044.840, no valor de 14.803,36, todas emitidas em 20/02/2020, com vencimento fixado para 30/09/2020, títulos que, após regular protesto, deram sustentação ao ajuizamento da competente ação de execução contra a devedora/agravada em data 26 de novembro de 2020, para satisfação da dívida no valor total de R$ 132.895,90 (cf. Id. nº 102739456).

A inicial da execução foi recebida e o respectivo processo instaurado, sendo que, conforme mostra o Id. nº 102739458, na data de 06/04/2021 a devedora/executada/agravada requereu ao Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT (Juízo da execução), que o processo executivo, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, fosse suspenso em virtude da formulação do pedido de recuperação judicial na data de 17/02/2020, pleito contra a qual a credora/exequente/agravante prontamente discordou, requerendo o prosseguimento da execução (cf. Id. nº 102739459).

Na sequência, a MMª juíza deferiu o pedido de suspensão do processo de execução “nos termos da Lei 11.101/05” (Id. nº 102739468), e mesmo tendo a exequente interposto RED contra referida decisão (Id. nº, 102739464), os embargos foram rejeitados e a suspensão foi mantida (cf. Id. nº 102739466).

Assim, conforme consta exposto na documentação dos autos, a dívida objeto da execução foi constituído após a formulação do pedido de RJ – aquela constituição efetivada em 20/02/2020, e esta formulação realizada em 17/02/2020 –, e sendo assim, sem dúvida, cuidando-se de dívida constituída após o deferimento da RJ, não pode ser alcançada pelos efeitos desta, entre os quais aquele previsto no art. 6º, “
caput
”, da Lei nº 11.101/2005, até porque o art. 49, “caput”, da referida Lei dispõe expressamente que estão “sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido
, ainda que não vencidos” (grifei e destaquei).

É sempre bom relembrar que não são absolutamente todas as ações/processos que sofrem a contenção paralisante decorrente do efeito do deferimento da RJ, bastando lembrar o teor das Súmulas 437 e 581, ambas do STJ.

Quanto a isso, com efeito, não há dissenso relevante, sobretudo na jurisprudência do eg. STJ, conforme exemplificam os seguintes julgados sob o reluzir do tema repetitivo 1051:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

[...]

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

[...]"

(
REsp 1840531
RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(
REsp 1840812
RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(
REsp 1842911
RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(
REsp 1843332
RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(
REsp 1843382
RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Pelo exposto, provejo o recurso e revogo a decisão objurgada, autorizando o regular prosseguimento da execução.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022